Tribunal: STF
Processo: HC 218793
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandra da Silva Costa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.442/MT, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega a defesa da paciente, em suma, que ela estaria submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e integrar organização criminosa.



    Nesse sentido, aduz que “o processo está parado há dias, por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso. “



    Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção do decreto de prisão preventiva, bem como o cabimento de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores, ou de cautelares diversas da prisão. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar à paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO TANGARAZINHO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT IMPETRADO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 1º/6/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS (25) E DIVERSIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, registre-se que o presente mandamus foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local do habeas corpus originário, que indeferiu o pedido liminar. Em tais casos, esta Corte, seguindo o preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. Precedentes. 



    2. Ademais, tem-se que o fato deste writ constituir mera reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte Superior impede o seu conhecimento. Se os pedidos veiculados neste habeas corpus foram efetivamente apreciados por esta Corte em outro processo, resta configurada a reiteração (AgRg no HC n. 469.846/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019). Precedentes. 



    3. No caso, não se conhece da pretensão de concessão de prisão domiciliar, porque, após consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifica-se que anteriormente foi impetrado o HC n. 676.782/MT, em benefício da ora paciente, com o mesmo objeto. 



    4. Outrossim, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 667.467/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022). 



    5. Então, a decisão agravada deve ser mantida, pois, a despeito de o agravante estar preso desde 1º/6/2021, não se verificou de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque se trata de feito complexo – com pluralidade de réus (25 – fls. 51/56) e diversidade de condutas delitivas (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e integrar organização criminosa) – e inexiste demonstração de culpa do Judiciário na eventual mora processual. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias.



    Isso porque, “a despeito de a agravante estar preso desde 1º/6/2021, não se verificou de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque se trata de feito complexo – com pluralidade de réus (25 – fls. 51/56) e diversidade de condutas delitivas (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e integrar organização criminosa) – e inexiste demonstração de culpa do Judiciário na eventual mora processual.”



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Por fim, quanto à alegada inidoneidade dos fundamentos para manutenção da custódia preventiva da paciente e eventual direito à prisão domiciliar, o julgado do STJ consignou que seria “mera reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte Superior”.



    Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, a questão em discussão não foi analisada pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracteriza a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente